Tribunal: TJDFT
Processo: 0722039-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vistos etc. Embargos de declaração contra decisão que julgou prejudicado o recurso. Argumenta o Embargante que o feito não foi sentenciado na Primeira Instância. De fato, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o recurso, ID 37603871 - Pág. 1, eis que proferida por equívoco nestes autos. Passo, assim, ao exame do pedido liminar. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: “Defiro a anotação de Segredo de Justiça até a apreensão do veículo ou decisão ulterior, a fim de garantir utilidade a medida postulada. Anotado. Emende a inicial para: 1) Comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que não consta do AR de fls.57 ID 126406508 a assinatura do recebedor. Tal exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título. Por oportuno, ressalto que o comprovante de entrega deverá conter a assinatura do recebedor, não sendo admitida a declaração dos correios constante no verso. 2) Informar novo endereço da parte requerida, tendo em vista a informação prestada pelos correios à fl.57 ID 126406508. "Endereço insuficiente". Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” . O Agravante, inicialmente, defende o cabimento do presente recurso com fundamento no art. 1.015, I do CPC. Em suas razões recursais, afirma a validade da notificação extrajudicial apresentada, eis que de acordo com o Decreto-Lei 911/69. Narra que a notificação não foi entregue por desídia do agravado, eis que retornou com a marcação de “endereço insuficiente’. Conclui que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar o credor. Alega o reconhecimento pelo e. STJ que, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao seu endereço, mediante carta com aviso de recebimento, independente do resultado. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo acostado ao ID 36960685 - Pág. 2. É a suma dos fatos. De início, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, somente podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento, no curso da ação de conhecimento, as decisões elencadas no dispositivo legal supracitado, observando-se que, nos termos do § 1o do art. 1.009 do CPC/2015, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Muito embora o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, tenha fixado a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, no caso concreto não se verificam a urgência, o risco de dano, e tampouco risco de ineficácia da medida pretendida pelo Agravante, que possam justificar a imediata apreciação na matéria. No caso, o Agravante busca a reforma de decisão pela qual, em ação de busca e apreensão, o Juízo a quo determinou que ele emendasse a petição inicial, de modo a comprovar a efetiva constituição da Agravada em mora, porquanto a notificação não foi efetivamente recebida no endereço constante no contrato. Não se evidencia qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, nem mesmo aquela constante do inciso I, relativa às tutelas provisórias. Do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, pois o pronunciamento judicial objeto de insurgência não possui conteúdo decisório, mas apenas de mero expediente sendo, portanto, incapaz de prejudicar a parte Agravante. Vale dizer que a determinação de emenda à inicial não possui o condão de solucionar controvérsia jurídica, razão pela qual não desafia recurso, ante a sua natureza ordinatória. Sendo assim, entendo que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator